Tribunal: TJMT
Processo: 1025935-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025935-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
AGRAVADOS:- ANTONIO MATTOS FORTUNATO DUARTE e DALVA LUCIA SILVA DUARTE
Agravo de Instrumento n. 1025935-47.2020.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Liquidação de Sentença proferida em Ação Ordinária, homologou o cálculo e declarou líquido o valor de R$ 13.801,63.
A agravante alega que nunca foi intimada dos cálculos da contadoria judicial, visto que o despacho para a manifestação sempre foi direcionado exclusivamente aos agravados, o que violam os arts. 7o à 10 do CPC.
Diz que a homologação do cálculo sem que lhe fosse dada ciência, implica em cerceamento de defesa.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que homologou o cálculo da contadoria judicial, e declarou líquido o valor de R$ 13.801,63, dizendo que não foi previamente intimada para se manifestar.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente à agravante, visto que, ainda ela efetive o depósito, não há determinação para o levantamento.
Ademais, em 1o-07-2019 ela se manifestou nos autos arguindo justamente essa matéria. Nessa oportunidade, poderia ter falado sobre o cálculo e não o fez, já que a partir de então, tinha total conhecimento.
Posto isso, sem prejuízo de melhor análise no mérito, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator